Tribunal: TCU
Processo: 019.331/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu de pedido de reexame interposto pelo embargante contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 4113/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu de pedido de reexame intempestivo interposto em face do Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o TCU considerou ilegal, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Câmara dos Deputados e ao interessado.